Tribunal: STF
Processo: Rcl 85422
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Goiás, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5434520-74.2025.8.09.0051, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 55.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao deixar de reconhecer o caráter indenizatório do auxílio alimentação, no julgamento de recurso inominado, ofendeu o referido paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sustentando que a verba possui natureza indenizatória, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 19.951/2017, e que a jurisprudência invocada (Tema 1.164/STJ) refere-se apenas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, não afastando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação no regime jurídico dos servidores públicos estaduais.



    A parte interpôs recurso inominado, o qual foi provido, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado de Goiás a incluí-lo no cálculo das férias + 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.



    O acórdão reformou sentença de piso, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Embora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor.



    [...]



    A ratio decidendi subjacente ao enunciado sumular é clara: o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória, não integra a remuneração do servidor e destina-se apenas aos agentes em efetivo exercício. Essa natureza jurídica impede sua incorporação a verbas de caráter remuneratório, tais como férias, 13º salário ou mesmo aposentadoria. Veja print extraído do site do STF na seção destinada à aplicação da Súmula Vinculante n. 55:



    [...]



    Logo, a decisão reclamada, ao reconhecer efeitos remuneratórios à verba, subverte a base constitucional da SV nº 55 e atenta contra sua autoridade (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto aos paradigmas invocados, como será demonstrado.  



    No caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 55, abaixo transcrita:  



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    I - CASO EM EXAME:



    1. Narra o autor, ora recorrente, que exerce a função de Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) e que percebe vencimento base + auxílio-alimentação + gratificação de risco. Diz que embora o auxílio-alimentação seja previsto na legislação estadual como de natureza indenizatória, o ente público passou a realizar os descontos previdenciários sobre a referida verba, atribuindo-lhe natureza remuneratória. Aduz que esse entendimento foi justificado com fundamento no Tema 1164 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo reconhecimento da natureza remuneratória da verba de auxílio-alimentação, conforme adotado pela própria Administração Pública Estadual para fins de tributação previdenciária, e a condenação do Estado de Goiás a computar tal verba para todos os efeitos legais, com a inclusão de seus valores no cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, bem como quaisquer verbas rescisórias devidas ao final do contrato; condenação do requerido a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas até o efetivo pagamento, além de juros de mora de 1% ao mês e INPC, nos termos do art. 34 da Lei Complementar n.º 77 e o Inciso I do art. 32 da Lei Complementar nº 161/2020, desde o momento do desconto indevido.



    2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    3. Em suas razões, o autor/recorrente alega que o Estado de Goiás ora considera o auxílioalimentação como verba remuneratória, para fins de incidência de contribuição, ora como verba indenizatória, para fins de exclusão em pagamentos obrigatórios ao servidor. Afirma que a jurisprudência das Turmas Recursais do TJGO tem reconhecido que o auxílio-alimentação pago em pecúnia possui caráter salarial. Aponta o Tema 1164 do STJ, que pacificou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, pois adquire caráter salarial. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua inclusão na base de cálculo do 13º salário, férias e reflexos.



    III - RAZÕES DE DECIDIR:



    4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.995.437 CE (Tema 1.164 /STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, a seguinte síntese: “Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.”.



    5. A despeito da Lei Estadual n. 19.951/2017 prever caráter indenizatório do auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia e de forma habitual, ele assume caráter remuneratório, independentemente da classificação atribuída pela legislação.



    6. Ademais, é entendimento da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que se o auxílio-alimentação for pago em pecúnia, ele possui natureza remuneratória e, sobre ele, incide contribuição previdenciária. Precedentes: 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5443736-59, Juiz Relator Pedro Silva Corrêa, 03/08/2025 e 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5361643-39, Juiz Relator Alano Cardoso e Castro, 17/06/2025.



    7. Por conseguinte, o auxílio-alimentação deve integrar a base de cálculo das férias indenizadas, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, pois se trata de verba com feição salarial, paga em espécie, com habitualidade, mês a mês, enquanto na atividade, fazendo jus a parte recorrente ao recebimento das diferenças devidas.



    IV – DISPOSITIVO:



    8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença de origem e declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal. Sobre o numerário deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do mês subsequente ao que cada valor se tornou devido; e juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, desde a citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9494/1997, até dezembro de 2021, quando a Taxa Selic deve ser adotada para atualização monetária e recomposição da mora, com fulcro no artigo 3º da Emenda à Constituição Federal n. 113/2021 e artigo 5º da Resolução n. 448, de 25 de março de 2022, do Conselho Nacional de Justiça.



    9. Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95 (documento 4).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal vedou a extensão aos servidores inativos do direito ao auxílio-alimentação.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame da natureza do auxílio-alimentação recebido por servidor ativo do Estado de Goiás e os reflexos desse reconhecimento, com base em circunstâncias do caso concreto e do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.164.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Veja-se o seguinte julgado:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 73.493 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 4/4/2025)  



    Confiram-se também decisões proferidas em reclamações semelhantes igualmente ajuizadas pelo Estado de Goiás: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.431/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.434/GO, da minha relatoria, DJe 3/10/2025; e Rcl 85.409/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/10/2025.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator